Tribunal: TJDFT
Processo: 0709186-23.2017.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. FALHA NO DIAGNÓSTICO. DIAGNÓSTICO INCOMPLETO. HOSPITAL E MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 14, § 4o, DO CDC. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA, RESULTADO E DANO. PACIENTE. ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO. DIAGNÓSTICO DO QUADRO CLÍNICO. PACIENTE ACOMETIDA DE PARALISIA CEREBRAL DO TIPO HEMIPLEGIA ESPÁSTICA. FRATURA NO PULSO, NO RÁDIO E NO ÚMERO. SUBMISSÃO A EXAME DE IMAGEM. INDICAÇÃO MÉDICA. RADIOGRAFIA APENAS NO PULSO E ANTEBRAÇO. ATUAÇÃO MÉDICA. ERRO NO DIAGNÓSTICO. IMPERÍCIA. CONSTATAÇÃO NO LAUDO PERICIAL. TRATAMENTO EM CONFORMIDADE COM O QUADRO REAL CLÍNICO. IMPUTAÇÃO DE IMPERÍCIA ENDEREÇADA AO PROFISSIONAL MÉDICO E AO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR NO QUAL FORA REALIZADO O ANTENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. HOSPITAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PRESTOU ATENDIMENTO. SISTEMA SUBJETIVO. FATO LESIVO. NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA. CONFIRMAÇÃO POR PROVA PERICIAL. LAUDO. INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO FRENTE ÀS PECULIARIDADES DO CASO. NECESSIDADE EXAMES APROFUNDADOS PARA CONFIRMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO NÃO REALIZADOS. ATO ILÍCITO. OCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O EVENTO DANOSO. CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPSOTOS. PRESENTES. DEVER DE INDENIZAR. (CC, ARTS. 186 e 927). DANO MORAL. SUBSISTÊNCIA. AGRAVAMENTO DA DOR E DO PADECIMENTO DA PACIENTE INDENIZAÇÃO. DEVIDA. MONTANTE FIXADO. ADEQUADO. RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A par da premissa de que o relacionamento do médico com o paciente, implicando a prestação de serviços a destinatário final, encarta relação de consumo, e, aliado ao fato de que a contratação de serviços médicos encerra, em regra, obrigação de meio, e não de resultado, a responsabilidade do profissional é sempre apreendida sob o critério subjetivo, resultando que, ainda que formulada a pretensão em face do estabelecimento hospitalar cujo quadro de pessoal integra, a apuração da responsabilidade da pessoa jurídica também é pautada pelo critério subjetivo quando não derivada a falha imprecada à deficiência do aparato fomentado, mas da imprecação de imperícia em que teria incidido o profissional que atendera a paciente/consumidora, não alcançando a responsabilidade afetada à prestadora risco integral pelos serviços que fomenta através dos profissionais que integram seu quadro social (CDC, art. 14, § 4o).
2. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrida a conduta, se não é passível de ser qualificado o havido como dano patrimonial ou extrapatrimonial, resta obstada a qualificação do silogismo indispensável à germinação da obrigação indenizatória.
3. Aferido que, agregados à natureza subjetiva da responsabilidade do hospital proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços médicos, os elementos coligidos atestam que a paciente não obtivera o adequado diagnóstico clínico, não tendo, assim, o médico responsável pelo seu atendimento realizado os procedimentos recomendáveis ao quadro clínico que se delineara, uma vez que o diagnóstico das lesões que a afligiram não fora completo, sendo omitida fratura que então a afetava, resta caracterizada a imperfeição, norteada pela negligência e imperícia do profissional que ministrara o atendimento, do tratamento ultimado, ensejando a responsabilização tanto do profissional quando do nosocômio em que fora consumado o atendimento e tratamento sob o prisma da subsistência de erro ou negligência imputados ao profissional médico que conduzira o tratamento.
4. A atividade médica deve estar revestida de todas as cautelas necessárias à conscienciosa apreensão das mazelas que possam macular o paciente submetido a avaliação, permitindo a aferição do exato diagnóstico das enfermidades que o afligem, ensejando que, apresentando a paciente quadro clínico que demanda especial atenção, notadamente diante de doença preexistente – paralisia cerebral – que dificulta sua comunicação e a correta demonstração dos sintomas indicativos da patologia, ressoa inexorável a necessidade de redobrada cautela no procedimento de avaliação diagnóstica proveniente de lesões física que experimentara.
5. Derivando o direito invocado pela autora da imputação de imperícia aos serviços médicos que lhe foram fomentados, ante a incorreção das condutas médicas procedimentais adotadas, e sendo a responsabilidade no caso aferível sob o prisma subjetivo, ficara-lhe, de acordo com a cláusula geral de repartição do ônus probatório que está impregnada no artigo 373 do estatuto processual, imputado o ônus de evidenciar que efetivamente houvera falha na prestação dos serviços e tratamentos médicos dispensados, em razão da alegada inadequação do diagnóstico prescrito e do tratamento designado, com a conseguinte alta hospitalar, pelo profissional médico que a atendera.
6. Apurado e testificado pela prova pericial que os procedimentos médicos e rotinas técnicas ministradas à paciente não foram estritamente observados, portanto, inadequados, segundo os sintomas clínicos apresentados e as particularidades do caso concreto, ressoa indene de dúvidas a existência de lastro, sob o prisma da culpa e do sistema da responsabilidade subjetiva que norteia a relação entre médico e paciente, para que seja imputado ao profissional que a atendera imperícia ou, quiçá, negligência no diagnóstico apontado e no tratamento prescrito segundo os sintomas clínicos detectados, atraindo, por conseguinte, o havido os pressupostos indispensáveis à germinação da obrigação indenizatória.
7. Implicando a imperícia e/ou negligência em que incidira o profissional erro no diagnóstico da extensão das lesões sofridas pela paciente ao cair, determinando que, após ser detectado a exata dimensão das fraturas que sofrera, lhe fosse ministrado o tratamento adequado, impactando a extensão das dores e o período de convalescência que padecera, o havido é de gravidade suficiente a macular os atributos da sua personalidade, impregnando-lhe dano moral, ensejando que seja compensada pecuniariamente pelos efeitos lesivos que experimentara, à medida em que, a par de irradiar a qualificação de ato ilícito e dano, os efeitos lesivos derivaram do ato culposo, restando aperfeiçoados todos os pressupostos inerentes à responsabilidade civil.
8. O dano moral, afetando os direitos da personalidade da ofendida e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
9. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, ponderado, ainda, o caráter pedagógico-profilático da cominação, ensejando que os valores cominados a esse título na sentença, devem ser mantidos.
10. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
11. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. Unânime.